Tribunal: TJDFT
Processo: 0750343-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750343-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra a decisão de rejeição à impugnação e homologação do laudo pericial proferida nos embargos à execução n.o 0718612-49.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da imediata “intimação do Ilustre Perito Judicial a fim de retificar os cálculos apresentados, incluindo a totalidade dos encargos pactuados na Cláusula 7 do contrato”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação promovida pelas partes contra o laudo pericial elaborado ao ID 232204808. A parte embargada pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos acerca data base utilizada para elaboração dos cálculos, bem como sobre os encargos moratórios previstos no contrato (ID 233265870). Já a parte embargante alega que o perito foi omisso quanto aos quesitos indicados no ID 184219124. Intimado, o perito apresentou manifestação no ID 242619996, por meio da qual esclareceu as questões levantadas pelas partes, bem como ratificou o parecer técnico elaborado. Intimada, a parte embargada reitera a alegação de inobservância pelo perito dos encargos remuneratórios previsto no contrato, razão pela qual requer a intimação do expert para retificação dos cálculos apresentados. A parte embargante, por sua vez, junta aos autos parecer elaborado pelos assistentes técnicos, apontando irregularidades no contrato. É o breve relatório. Decido. De início, importante salientar que o laudo pericial produzido de forma clara, objetiva, imparcial e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Assim, a mera alegação de que o perito deixou de considerar a metodologia prevista no contrato, quando desacompanhada de demonstração concreta de erro ou equívoco em sua elaboração, não é suficiente para afastar as conclusões alcançadas pelo expert. Nesse ponto, consoante salientado pelo perito, foram aplicados encargos moratórios expressamente previstos na cláusula 7 da cédula de crédito bancário contratada. No tocante à impugnação da embargante, da leitura do parecer técnico juntado no ID 247584428, observa-se que a parte aponta, na verdade, irregularidades na Cédula de Crédito Bancário contratada e não propriamente no laudo elaborado pelo expert. Com efeito, a atividade pericial desenvolveu-se regularmente, tendo sido oportunizado aos requerentes pleitear complementações ou esclarecimentos, o que foi atendido pelo perito. Em verdade, a irresignação das partes dirige-se muito mais às conclusões lançadas no laudo pericial, que se afiguram desfavoráveis às suas pretensões, do que à atividade pericial desenvolvida. Verifica-se, assim, que as observações consignadas no laudo e as respostas dos quesitos estão em perfeita harmonia com o objeto da prova pericial. Diante de todo o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes a e homologo o laudo pericial de ID 232204808. Preclusa esta decisão, à Secretária para que promova as providências necessárias para o pagamento do valor dos honorários periciais, depositados no ID 209050477. Para tanto, observem-se os dados bancários indicados pelo perito no ID 242619996. Após, anote-se concluso para sentença. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em nenhum momento, seja na inicial ou na emenda (embargos à execução), foram contestadas as taxas de juros ou os encargos moratórios pactuados, mas apenas a suposta ausência de cláusula que explicasse a metodologia de cálculo”; (b) “nos ‘Esclarecimentos’, o Ilmo. Perito Judicial reconheceu ter excluído os encargos remuneratórios do cálculo do valor da dívida (ID 242619996, pg. 6), apesar de sua plena validade contratual e ausência de impugnação pela Agravada”; (c) “ao homologar o laudo pericial que excluiu os juros remuneratórios regularmente contratados e não questionados pela Agravada, a r. decisão incorreu em julgamento extra petita, violando o Princípio da Congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC”; (d) “o contrato prevê expressamente os encargos devidos em caso de inadimplemento, inclusive a taxa remuneratória, inexistindo qualquer fundamento jurídico que autorize o seu afastamento pelo Perito Judicial”; (e) “diante da iminência da prolação da sentença nos Embargos à Execução, há risco concreto (periculum in mora) de que tais conclusões sejam acolhidas sem a necessária retificação, comprometendo a utilidade do presente recurso e podendo ensejar vício de nulidade”; (f) “a decisão agravada extrapola os limites do pedido e, sem a determinação de retificação dos cálculos constantes no laudo pericial, conforme previsto no contrato, há risco de que a sentença os acolha como corretos, o que acarretaria nulidade, uma vez que os encargos moratórios não são objeto da ação e sua estipulação está em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo c. STJ”. Pede, liminarmente, “a imediata intimação do Ilustre Perito Judicial a fim de retificar os cálculos apresentados, incluindo a totalidade dos encargos pactuados na Cláusula 7 do contrato” e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a nulidade da decisão agravada que homologou o laudo pericial em desconformidade com o contrato e com a jurisprudência consolidada do c. STJ, configurando em julgamento extra petita e, por consequência, determinar a imediata intimação do Ilmo. Perito Judicial a fim de retificar os cálculos apresentados, incluindo a totalidade dos encargos pactuados na Cláusula 7”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo executado (ora agravado) distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0714430-20.2023.8.07.0007) lastreado em cédula de crédito bancário, no qual teria sido rejeitada a impugnação ao laudo pericial, sob a fundamentação de que “as observações consignadas no laudo e as respostas dos quesitos estão em perfeita harmonia com o objeto da prova pericial”. Inquestionável que os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, de natureza incidental, que seguem o procedimento comum e admite ampla cognição, produção de provas (inclusive pericial) e contraditório, o que evidencia sua fase cognitiva (CPC, art. 318 e ss c/c art. 914 e ss). No caso concreto, a decisão de rejeição da impugnação e homologação do laudo pericial, na fase de cognitiva, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado – art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida – inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1415663, 0721355-24.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.). (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se constata inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator